Tribunal: TJDFT
Processo: 0717483-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. RISCO DE DANO OU INCERTA REPARAÇÃO. QUANTIA ELEVADA. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Dispõe o art. 523, § 1o, do CPC que, no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o executado será intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver; não ocorrendo pagamento voluntário no aludido prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10%.
2. Na hipótese, a parte executada efetuou o depósito integral do débito, o que impede a aplicação da multa e dos honorários (art. 523, § 1o, do CPC), apesar da discussão suscitada pelo devedor quanto ao levantamento imediato da importância creditada.
3. O inciso IV do art. 520 do CPC estipula as diretrizes para o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, como na espécie, dispondo que “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Os incisos do art. 521 do CPC, por sua vez, dispõem acerca das situações em que a caução pode ser dispensada.
4. A exegese mais apropriada do dispositivo legal é que as hipóteses de desobrigação da caução no cumprimento provisório de sentença devem ser interpretadas de maneira restritiva, inclusive nas circunstâncias em que a lei prevê a dispensa.
5. No presente caso, a fim de evitar grave dano de difícil ou incerta reparação, deve incidir o parágrafo único do art. 521 do CPC, diante da vultosa quantia depositada.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.